Tribunal: TJSP
Processo: 2026078-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Dor lombar crônica que não é vencida por tratamento medicamentoso há um ano. Solicitação de cobertura de procedimento cirúrgico (descompressão medular associada a artrodese nos seguimentos L-4, L-5 e S1). Tutela antecipada adequada devido a ser urgente (dor crônica). Junta médica interna que emite parecer de negativa sem as justificativas científicas e sem uma alternativa razoável para o quadro

Ementa:
Dor lombar crônica que não é vencida por tratamento medicamentoso há um ano. Solicitação de cobertura de procedimento cirúrgico (descompressão medular associada a artrodese nos seguimentos L-4, L-5 e S1). Tutela antecipada adequada devido a ser urgente (dor crônica). Junta médica interna que emite parecer de negativa sem as justificativas científicas e sem uma alternativa razoável para o quadro apresentado. Proteção do direito do paciente, salvo se vier demonstrada sua má-fé, o que sequer foi esboçado. Não provimento do agravo de instrumento, prejudicado o agravo interno.